Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728068-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO, FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO AGRAVADO: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 024 S/A, GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que a agravada MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 024 S/A foi excluída da ação principal, conforme certificado no ID 52580600, retifique-se a autuação do presente agravo de instrumento, devendo também ser excluída deste feito. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora